Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO DE COISA COMUM. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA INSUPERÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2 - Havendo dúvida, diante da inexistência de elementos produzidos durante a fase judicial que confirmem a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.